Tribunal: TJPA
Processo: 0803791-11.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803791-11.2022.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE PINHEIRO SILVA

IMPETRANTE: CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME MILITAR. EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ANÁLISE PREJUDICADA.
Denúncia oferecida pelo Ministério Público em 28/04/2022, restando prejudicada a tese apontada.

2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA PRISÃO PREVENTIVA IMPROCEDENTE. Ordem
idoneamente fundamentada em elementos concretos, não ficando configurada qualquer coação ilegal a ser sanada. A prisão preventiva foi justificada diante da elevada ofensividade jurídica, que representam risco efetivo a ordem pública, em especial a quanto a segurança pública que foi exposta a situação de perigo concreto, vez que os envolvidos são policiais militares,
não havendo que se falar em ausência dos requisitos da prisão preventiva, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, nos termos do artigo 312 do CPP e artigos 254 e 255 do CPPM.

3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORAVÉIS E SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL.

A
conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, não é possível, eis que ineficazes ao caso concreto. No mais, as alegadas condições favoráveis do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, conforme Súmula 08 do TJPA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
CARLOS ALEXANDRE PINHEIRO SILVA
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Justiça Militar do Estado do Pará.

Segundo a impetração o
teve sua prisão preventiva decretada em
1°/03/2022, pelo Juiz de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, autoridade coatora, tendo o mandado prisional sido cumprido no dia 07/03/2022, sob a acusação de ter sequestrado o Sr. Mauro Cesar dos Santos Pereira, na data de 25/01/2022, juntamente com seus comparsas – tratando-se,
in casu,
de 05 (cinco) policiais militares e 02 (dois) civis – e extorquido da vítima a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais), sob a ameaça de apresentá-lo na delegacia para autuação em flagrante por porte ilegal de arma e tráfico de drogas.

A defesa alega em resumo que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa (conclusão do inquérito policial), bem assim, em razão de não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal e no artigo 255 do Código de Processo Penal Militar, apontando que ostenta condições favoráveis a liberação.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar do decreto preventivo, a fim de que o paciente aguarde o julgamento do processo em liberdade, ou alternativamente que seja a concedidas medidas cautelares diversas da prisão.

Diante de minhas férias regulamentares, os autos foram distribuídos a relatoria da desembargadora Eva do Amaral Coelho, tendo o mesmo indeferido a liminar, por não verificar presentes Cos requisitos ensejadores da medida e solicitado informações a autoridade demanda, que as apresentou conforme as formalidades de praxe (ID
8906011
).

A seguir, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, que opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 9106529).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

1. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA:

De início, deixo de analisar o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, na medida em que a mesma foi oferecida pelo Ministério Público em 28/04/2022 conforme ID 59337765 extraído dos autos principais (nº

0800118-89.2022.8.14.0200), restando prejudicada a tese apontada.

2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR:

No que concerne a alegação de ausência

de fundamentação legal para a manutenção da segregação cautelar, adianto que entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação,
conforme abaixo transcrito o fumus comissi deliciti está justificado nos seguintes termos,
in verbis
:

“34) O fumus comissi deliciti está presente quando há crime e indícios de autoria;

35) No caso em tela os documentos que acompanham a presente peça conduzem para o entendimento da autoria ou participação nos delitos tipificados nos artigos 242 § 2º, I e II (roubo qualificado) e 244 § 3º (extorsão mediante sequestro), ambos do Código Penal Militar;

36) Pode-se atribuir a prática dos referidos crimes, sem prejuízo da investigação acerca de outros crimes delitos, aos 3º SGT RG 34967 CARLOS ALEXANDRE PINHEIRO SILVA, ao 3ºSGT RG 27595 CARLOS CÉZAR MONTEIRO, ao 3º SGT RG 25751 JAIME AUGUSTO AMARANTES DE ALMEIDA, ao CB PM RG 38937 HUGO

PEREIRA CARVALHO, ao SD PM RG 42064 DAVID EMANOEL COSTA DOS SANTOS e ao SD RG 42739 EDER ALEXANDRINO DE SOUZA, todos pertencentes ao efetivo do 24º BPM/CPC 2; 37) Há demonstração de que os referidos militares estaduais, utilizando arma de fogo, estando de serviço, utilizando-se de duas viaturas de uso policial militar, juntamente com os nacionais ROBSON PINHO DE ARAUJO DA SILVA e LUIZ FELIPPE DE SOUSA CARNEIRO e outros ainda não identificados, sequestraram o nacional Mauro Cezar dos Santos Pereira, sem motivo legal justificado, e passaram a agredir o mesmo, com o intuito de obter bens materiais e valores financeiros, exigindo dos familiares da vítima a realização de transferências de dinheiro, na modalidade PIX, bem como utilizaram-se de pessoas não identificadas, com uso de motocicletas, para receber grandes quantias em espécie;”

No que concerne ao periculum libertatis, assim se manifestou o Juízo em sua decisão (textuais)

“38) Quanto ao periculum libertatis, tal requisito igualmente está presente, conforme dispõe o artigo 255, alíneas “a”, “c”, “d” e “e” do CPPM;

39) Os crimes em apuração foram praticados por policiais militares, servidores pagos pelo Estado para fornecer segurança à sociedade, sendo-lhes facultado o uso da força para seu mister;

40) A manutenção da liberdade dos investigados implicaria na possibilidade de que novos crimes dessa natureza voltem a se repetir, o que vem ocorrendo com relativa frequência, visto à quantidade de procedimentos (IPMs) em andamento, tendo os mesmos como protagonistas da prática de diversos delitos;

41) Tais condutas refletem o caráter maligno desses agentes públicos, que agem contra aqueles menos favorecidos, valendo-se do aparato estatal para perpetrarem verdadeiros momentos de terror contra suas vítimas;

42) Não se restringem apenas às pessoas das vítimas, mas espalham suas vociferações criminosas também para familiares e amigos daqueles que escolheram como suas ‘presas’;

43) Policiais com tal comportamento, irresponsáveis e inescrupulosos, não se intimidam perante as autoridades a que estão subordinadas, pois agem confiantes na impunidade e no silêncio de suas vítimas;”

Como se constata nas informações, o crime é grave,
o paciente compõe organização criminosa, sendo investigado
junto com outros policiais militares no esquema de corrupção em que “
escolhem minuciosamente suas vítimas, orquestrando armadilhas espúrias visando a prática de diversos crimes, tais como sequestro, extorsão, agressões físicas, verbais e psicológicas, estendendo seus efeitos às famílias dos padecentes”

O Juízo demandado considerou a existência de elementos fático-jurídicos suficientes a justificar a prisão do paciente, estando a constrição idoneamente fundamentada em elementos concretos, não ficando configurada qualquer coação ilegal a ser sanada. A prisão preventiva foi justificada diante da elevada ofensividade jurídica, que representam risco efetivo a ordem pública, em especial a quanto a segurança pública que foi exposta a situação de perigo concreto, vez que podem repetir os atos que vinham perpetrando, através de coação e ameaça de vítimas e testemunhas, valendo-se do aparelho estatal para prejudicar o trabalho investigativo.

Neste sentido, correta a decisão do Juízo demandado, não havendo que se falar em ausência dos requisitos da prisão preventiva, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, nos termos do artigo 312 do CPP e artigos 254 e 255 do CPPM. Neste sentido são os julgados:

HABEAS CORPUS – CÓDIGO PENAL MILITAR – ROUBO QUALIFICADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA E DE NULIDADE PROCESSUAL POR INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA, DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO, BEM COMO PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS RELATIVAS À NEGATIVA DE AUTORIA E DE NULIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANEJO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 254 E 255 DO CPPM – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – EXCESSO DE PRAZO SUPERADO – SÚMULAS 52 DO STJ E 01 DESTA CORTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE. 1. Paciente condenado. (1326255, 1326255, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-01-28, Publicado em 2019-01-30)

Diante disso, conclui-se que a prisão do paciente se deu em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal, se justificando a constrição
ante à gravidade efetiva do delito e pela periculosidade da agente, devendo, portanto, ser mantida.

3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORAVÉIS E SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL.

Quanto às

alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 13/05/2022